Tribunal: TJMT
Processo: 1010579-46.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010579-46.2019.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SORRISO
AGRAVANTE: RAIMUNDA ELENICE SANTOS;
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Raimunda Elenice Santos contra a decisão que, em ação previdenciária proposta contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, indeferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que “foram acostados aos autos laudos e exames médicos que comprovam a moléstia”, pelo que requer o deferimento do “pedido de auxílio-doença e ou aposentadoria por invalidez”.
Declinei da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Id. 10034979).
Interposto agravo interno foi negado provimento (Id. 20572986).
Após a redistribuição do recurso à Turma Recursal, o eminente relator Valdeci Moraes Siqueira procedeu à devolução dos autos, sob o fundamento de que “foi aprovado o TEMA 1053 no STJ, sendo decidido nos RESPs 1859931/MT, 1865606/MT e 1866015/MT, que nas demandas em que o INSS figurar como parte não pode tramitar em sede de Juizado Especial da Fazenda Pública nos Estados.” (Id. 90693997).
É o relatório.
A ação previdenciária (Processo Judicial Eletrônico no 1003281-77.2019.8.11.0040) foi sentenciada no dia 14 de janeiro de 2021, consoante informações publicadas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça.
Portanto, o recurso perdeu o objeto, uma vez que a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, contra a qual a agravante interpôs este agravo de instrumento, já está superada pela sentença.
[...] A Corte especial deste Tribunal, na assentada de 7.10.2015, por meio do EAREsp 488.188/SP, de Relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, firmou entendimento de que, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas (AgRg nos EREsp. 1.199.135/DF, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 6.5.2016). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1283149/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de agosto 2016). [com itálico no original]
[...] 3. No caso dos autos, foi proferida sentença na Ação de Improbidade Administrativa em 9/4/2015, indeferida a petição inicial e julgado extinto o processo sem resolução do mérito.
4. É firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a prolação de sentença no processo principal enseja superveniente perda de objeto de recurso interposto contra a decisão interlocutória.
Agravo regimental prejudicado. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 663910/RO, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de março de 2016).
[...] Consoante cediço nesta Corte, resta prejudicado, ante a perda de objeto, o agravo de instrumento de decisão deferitória ou indeferitória de liminar ou antecipação de tutela, quando verificada a prolação de sentença de mérito, ‘tanto de procedência, porquanto absorve os efeitos da medida antecipatória, por se tratar de decisão proferida em cognição exauriente; como de improcedência, pois há a revogação, expressa ou implícita, da decisão antecipatória’ (REsp 1.232.489/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 28.05.2013, DJe 13.06.2013). Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 650161/ES, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de maio de 2015).
[...] 1. Prevalece, neste Superior Tribunal, o entendimento de que a superveniência de sentença de mérito, confirmando ou revogando medida liminar anteriormente proferida, acarreta perda de objeto do agravo de instrumento manejado contra a decisão interlocutória.
2. Precedentes: AgRg no AREsp 485.483/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2014; AgRg no Ag 1.106.148/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 20/6/2014; AgRg nos EDcl no REsp 1.232.873/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 20/4/2012. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1441565/RN, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de maio de 2015).
Essa, a razão por que declaro prejudicado o recurso, nos termos do artigo 51, XV, do RITJ/MT.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 23 de junho de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator